Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. PARTO NORMAL INSTRUMENTALIZADO. FRATURA DE CLAVÍCULA NEONATAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por mãe e filha menor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na condução do parto realizado em hospital particular, que resultou em fratura na clavícula da recém-nascida e sofrimento físico e emocional à mãe.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) verificar se houve erro médico na condução da internação e do parto; (ii) apurar se a fratura na clavícula decorreu de falha na prestação do serviço hospitalar;
(iii) analisar se houve adequada informação sobre os riscos do parto normal instrumentalizado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do hospital por atos médicos é subjetiva, exigindo demonstração de culpa do profissional vinculado.
4. Laudo pericial concluiu pela inexistência de erro médico, imperícia, imprudência ou negligência, apontando que a fratura decorreu de distocia de ombro, evento obstétrico imprevisível e não prevenível.
5. A conduta médica observou protocolos reconhecidos, com uso adequado de manobras obstétricas e consentimento informado firmado pelos autores.
6. Não restaram sequelas físicas ou funcionais à menor, e a fratura consolidou-se em curto prazo.

7. Ausente nexo causal entre conduta médica e dano alegado, não se configura o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento:
"1. A fratura de clavícula decorrente de distocia de ombro, evento obstétrico imprevisível e não prevenível, não configura falha na prestação do serviço hospitalar quando comprovada a adoção de condutas médicas adequadas e ausência de culpa dos profissionais envolvidos." "2. A responsabilidade civil do hospital por atos médicos de seus prepostos é subjetiva, exigindo demonstração de culpa para fins de indenização."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §4o; CC, arts. 186, 187, 927, 932, III; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.597.195/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/12/2015; TJDFT, Acórdão 1278586, 0007866-31.2016.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, DJe 11/09/2020.